Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE INEXISTÊNCIA DE FALHA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
1. A concessão da obrigação de fazer liminarmente nas relações de consumo exige a comprovação do relevante fundamento e do justificado receio de ineficácia do provimento final. Inteligência do §3o do artigo 84 do CDC.
2. Impõe-se o indeferimento da tutela específica postulada de forma antecipada quando há possibilidade de inexistência de falha na negativa de prestação do serviço bancário.